Tribunal: TJPA
Processo: 0805238-07.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805238-07.2024.8.14.0051

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUIS FERNANDO TAPAJOS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0805238-07.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:SANTARÉM - PARÁ(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO: LUIS FERNANDO TAPAJÓS FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA COMARCA. EXIGÊNCIA INDEVIDA E SEM BASE LEGAL. NULIDADE. DESCOMPASSO COM OS TERMOS DO DECRETO LEI 911/69. NULIDADE.

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0805238-07.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:SANTARÉM - PARÁ(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO: LUIS FERNANDO TAPAJÓS FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-Pará, que indeferiu a inicial por inexistir identificação de fiel depositário a dar efetividade a liminar.

As razões recursais aludem único argumento, a saber: exigência indevida por não constar no Decreto Lei 911/69. E, ao final, requer:

- a reforma da sentença e

-

conhecimento e provimento do recurso nos termos ora avençados. (Pje ID

19814350 páginas 1-6).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0805238-07.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:SANTARÉM - PARÁ(3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

APELADO: LUIS FERNANDO TAPAJÓS FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Inicio

destacando

os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado quanto à indicação de fiel depositário na Comarca, que é uma exigência indevida e

sem qualquer

base legal, adianto:

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 não prevê, dentre os requisitos da busca e apreensão, a indicação de fiel depositário. Desse modo, é incabível o indeferimento da inicial por descumprimento de determinação de emenda desnecessária.

2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802102-54.2022.8.14.0024 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2023).
Destaquei.

Nula é a sentença que impõe obrigações não previstas em lei, tal qual a exigência de identificação de fiel depositário à concessão de liminar

de busca e apreensão.

Outro.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCORRETA. NÃO NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DEPOSITARIO FIEL DA MESMA COMARCA. DADOS INFORMADOS JA SUFICIENTES. PRECEDENTES DO TJPA. REQUISITO PARA LIMINAR É A COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005411-61.2013.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024). Negritei.

Perceba que essa exigência de indicar

fiel depositário e que resida

na Comarca inexistem como pressupostos de admissão da liminar de Busca e Apreensão, sendo fundamentos inservíveis ao indeferimento da inicial.

No caso concreto, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe, uma vez o julgador
a quo

ter imposto determinação não estabelecidas pelo
Decreto-Lei 911/69, que

são inservíveis ao indeferimento da inicial, em repetição.

Dessarte, a sentença combatida não

merece

ficar de pé dado o total descompasso com os termos do Decreto Lei
911/69
a não exigir maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para declarar nula a sentença objurgada nos termos da fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024